Tribunal: TJSP
Processo: 2310165-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposto em face do acórdão proferido por turma julgadora que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento - Inconformismo – Recurso cabível apenas contra decisão proferida pelo Relator - Não conhecimento.